Tribunal: TJBA
Processo: 8068356-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068356-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JONAS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para retomada do bem, não obstante a existência de ação revisional anteriormente proposta.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se a existência de ação revisional anterior impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão por configurar prejudicialidade externa ou conexão;
(ii) saber se a mora foi adequadamente constituída;
(iii) saber se é legítima a inscrição do devedor em cadastros restritivos de crédito;
(iv) saber se seria cabível a devolução proporcional dos valores pagos.

III. Razões de decidir
3. A existência de ação revisional, ainda que anterior, não impede o ajuizamento ou prosseguimento da ação de busca e apreensão, nem configura conexão ou prejudicialidade externa.
4. A mora restou comprovada por meio de notificação encaminhada ao endereço do devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.
5. A inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos é legítima quando caracterizada a mora e ausente demonstração de cobrança indevida com respaldo jurisprudencial consolidado.
6. A devolução de valores pagos é matéria de mérito da ação revisional e não pode ser examinada no âmbito restrito do agravo.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A existência de ação revisional anteriormente proposta não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, tampouco afasta, por si só, a caracterização da mora, sendo legítima a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes quando regularmente comprovado o inadimplemento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CDC, art. 53.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 894.433/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.06.2017; TJMG, AI nº 1210592-65.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, j. 28.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8068356-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JONAS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
e como agravado
BANCO VOTORANTIM S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator